Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-25.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Comissão de permanência – Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de comissão de permanência, há previsão de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, cumulados com juros remuneratórios e multa de 2% – Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de permanência, embutindo os encargos cumulativamente – Inadmissibilidade – Aplicação da Súmula 472 do STJ que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – Tarifas bancárias – Tarifa de cadastro – Tarifa cobrada para confecção de cadastro para início de relacionamento – Legitimidade de sua cobrança – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada – Autora que optou pela contratação do seguro (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Recurso parcialmente provido.